Tribunal: TJMT
Processo: 1045131-21.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023. DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349503432 – reclamação no 1045131-21.2025.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Inovação recursal. A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2.2) Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (artigos 141 e 492 do CPC), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Precedente. (STJ – 2a T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024). 2.3) No caso, em sede recursal, sustenta o Recorrente que o sistema de consulta do boletim da Gratificação por Eficiência e Resultado (GR) estaria indisponível, alegando que "o Governo do Estado de Mato Grosso retirou do ar o sistema de consulta do boletim da GR, inviabilizando o acesso público ao referido documento desde o início dos protocolos administrativos e judiciais". Aduz, ainda, que teria havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que "não pode o Estado se beneficiar de sua própria torpeza, exigindo documento que ele mesmo tornou inacessível". Por fim, sustenta ser cabível a inversão do ônus da prova, argumentando que "é cabível a inversão do ônus da prova em benefício do servidor público, especialmente quando a parte autora demonstra limitação probatória e a Administração detém o controle dos registros necessários". 2.3.1) A tese de indisponibilidade do sistema não consta da petição inicial, que fundamentou o pedido exclusivamente na alegação de que os afastamentos justificados não poderiam prejudicar a pontuação da gratificação. Verifica-se que: - A inicial não menciona impossibilidade de acesso ao boletim da GR; - A impugnação à contestação não alega indisponibilidade do sistema; - A tese surge apenas no recurso inominado; - O documento juntado (link do Google Drive – id. 349503433, p.4) não comprova indisponibilidade do sistema oficial do Estado; - Não houve requerimento de requisição oficial do boletim junto à SEDUC; - Segundo a própria Recorrente, a indisponibilidade existiria "desde o início", ou seja, antes da propositura da ação, não sendo fato novo. 2.4) Do Cerceamento de Defesa - Inovação Recursal. A alegação de cerceamento de defesa não foi deduzida em nenhum momento do processo de conhecimento. A Recorrente não requereu produção de provas (pericial, testemunhal, requisição de documentos) durante a instrução processual. Na impugnação à contestação, defendeu que "foram acostados à inicial todos os atestados que justificam seu afastamento", considerando suficiente a prova produzida, a alegação de cerceamento surge apenas no recurso inominado, sob o argumento de que o Estado teria tornado inacessível documento necessário. Sendo assim, não houve cerceamento efetivo, pois a parte concordou tacitamente com o julgamento antecipado e tinha à disposição meios processuais para requerer a requisição de documentos (arts. 396 e 400, CPC), não o fazendo. 3- MÉRITO. 3.1) A questão em debate consiste em determinar se a Recorrente comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023. 3.2) A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, nos seguintes termos: “(...) Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.” 3.3) Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria: "(...) Art. 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios: I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA. II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar." 3.4) Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2o, inciso I, e Anexos). 3.5) Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA (Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem), apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único); e b) à redução da evasão escolar (art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b"). 3.6) Assim, conforme o Decreto Estadual acima mencionado, existem critérios objetivos para a concessão da gratificação pretendida pela Autora, os quais incluem o cumprimento de metas individuais e coletivas pelos servidores. Desse modo, verifica-se que a parte Recorrente/Requerente não comprovou o atendimento aos requisitos necessários à concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, tendo juntado aos autos apenas ficha financeira e atestado médico (ids. 341348495 a 341350350, 341350352). 3.7) No caso, a questão não há prova da comprovação, das metas atingidas, indispensável à apreciação do pedido. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1000610-95.2025.8.11.0032 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1038924-09.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025). 3.8) É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045131-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDITH LUCIA DA SILVA - CPF: 943.567.931-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026